Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-93.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. No caso, nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definidas as razões por que não conhecido o recurso da embargante (deserção), assim como porque inviável reconhecimento de prescrição, e, nos termos do art.1013, §3o, I, CPC, mérito examinado e resolvido.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.